Tribunal: STF
Processo: ARE 1399038
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. AUXÍLIO MORADIA E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. DIREITOS PECUNIÁRIOS MENSAIS. ART. 3º, XIII e XIV, DA LEI 10.486/02. NORMA BENÉFICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TESE DE QUE SE TRATA DE VANTAGEM DE CARÁTER PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INDEVIDA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE NATAL/GRATIFICAÇÃO NATALINA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença do Juízo do 3º Juizado Especial de Fazenda Pública do DF que julgou improcedente seu pedido para que o auxílio alimentação e o auxílio moradia fosse computado na base de cálculo do décimo terceiro salário. Defende que a verbas possuem caráter pecuniário permanente, sendo devida a inclusão, conforme art. 9º do Decreto-lei nº 2.317/86. Pede a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas.



    II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça que ora é concedida ao recorrente.



    III. A remuneração dos Policiais Militares do Distrito Federal é regulada pela Lei Federal nº 10.486/2002. Nos termos do art. 3º, XIII e XIV, o auxílio alimentação é “direito pecuniário mensal devido ao militar para custear gastos com alimentação, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal”; o auxílio moradia é “direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal.” Depreende-se da simples leitura do dispositivo a natureza indenizatória dos auxílios. A natureza indenizatória do auxílio-moradia já foi reconhecida tanto pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/6/2011) quanto pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 29.847/MT, Rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira (Desembargadora Convocada do TJ/PE), Sexta Turma, DJe 4/9/2013).



    IV. No que se refere à gratificação natalina, o art. 2º, II, “d”, dispõe que é devido aos militares o adicional natalino, observada a legislação específica, que vem a ser o Decreto-Lei nº 2.317/86, o qual, em seu art. 5º, dispõe que “Fica instituída, nos termos deste decreto-lei, a Gratificação de Natal e ser concedida aos funcionários civis e militares do Distrito Federal, dos membros e dos servidores do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do respectivo Ministério Público.”, a ser calculada à razão de 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o funcionário fizer jus em dezembro, por mês de efetivo exercício, no respectivo ano (art. 6º) O art. 9º disciplina que, “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente.”



    V. O auxílio alimentação e o auxílio moradia, de inequívoco caráter indenizatório, constituem direitos pecuniários mensais, na forma literal do art. 3º, XIII e XIV, da Lei Federal nº 10.486/2002, não se tratando, portanto, de vantagens pecuniárias permanentes, sendo ilegítima a inclusão no cômputo do adicional natalino, uma vez que as normas benéficas comportam interpretação restritiva.



    VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.



    VII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.



    VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 42, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente